Tribunal: TJMT
Processo: 0011454-76.2009.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011454-76.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DE RISCO

- DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL -

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL E LEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — PRIORIDADE ABSOLUTA — ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

– PRAZO FIXADO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - AÇÃO PROPOSTA HÁ MAIS DE 11 ANOS – LENIÊNCIA ESTADUAL HÁ MAIS TEMPO AINDA - PRAZO FIXADO RAZOÁVEL PARA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO E OBRAS PLEITEADAS - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio onde funciona a Escola Estadual José Leite de Moraes, no Município de Várzea Grande/MT, colocando em risco os alunos, professores e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma do prédio.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

Diante do lapso temporal de mais de 11 (onze) anos do curso da ação, bem como as desconformidades no tocante a finalização do projeto de reforma da Escola Estadual José Leite de Moraes, certo é que o ente público teve tempo suficiente para fazer frente ao cumprimento integral da obrigação, não havendo falar, pois, em exiguidade do prazo para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública (cód. 231350), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, que homologou a desistência quanto aos pedidos de interdição e da transferência dos alunos até o término da reforma, pois a unidade escolar não mais se encontra em situação de insalubridade e insegurança ao tempo do ajuizamento da demanda e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido determinando a finalização da reforma geral (ID 14113495).

O Estado apela, sustentando, em breve síntese, violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Legalidade e Reserva do Possível. (IDs 14113496, 14113497 e 14113498).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (IDs 14113952 e 14113953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do apelo. (Ids. 14981991 - Pág. 1 a 14981991 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública (cód. 231350), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, que homologou a desistência quanto aos pedidos de interdição e da transferência dos alunos até o término da reforma, pois a unidade escolar não mais se encontra em situação de insalubridade e insegurança ao tempo do ajuizamento da demanda e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido determinando a finalização da reforma geral.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública c/c Pedido de Antecipação de Tutela, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que o requerido mantinha em funcionamento a Escola Estadual José Leite de Moraes, colocando em risco a integridade dos alunos e funcionários comprometendo a qualidade do ensino da escola, bem como a segurança dos que a frequentam, em razão da referida escola estar em condições precárias aguardando por reforma.

Sustentou o requerente na inicial, que recebeu documentos do Conselho Tutelar descrevendo os transtornos causados aos alunos, tendo em vista a demora do processo de reforma no estabelecimento de ensino. Assim, buscou o requerido para solucionar o problema e realizar a reforma sem se descuidar do mínimo de dignidade aos alunos do local, expondo que, em inspeção, foram detectados vários problemas estruturais no local e insuficiência de medidas paliativas para garantir o acesso à educação.

Ao invés de solucionar o problema, a Secretaria de Estado de Educação apenas realizou morosos paliativos na estrutura do local, razão pela qual, o requerente propôs a Ação Civil Pública, a fim de que, em antecipação de tutela, fosse interditada a escola, transferindo os alunos para escolas com estruturas para recebê-los, bem como tomar providências necessárias para a reforma ou reconstrução da unidade e a devida conclusão no prazo máximo de 120 dias.

Foi deferido o pedido de antecipação de tutela em 22/09/2009, determinando a interdição da escola e transferência dos alunos no prazo de 30 dias para as demais escolas públicas do Município de Várzea Grande, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dia de descumprimento. (Ids 14090962 - Pág. 1 a 14090962 - Pág. 4).

A parte requerida agravou da decisão em 08/10/2009 (Ids 14090966 - Pág. 2 a 14091494 - Pág. 5), tendo o Agravo de Instrumento sido recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. (Ids. 14091496 - Pág. 1 a 14091496 - Pág. 3).

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento em 13/04/2010, foi proferida decisão que reformou a decisão singular estabelecendo que o Requerido construísse no prazo máximo de 30 (trinta) dias mais 10 (dez) salas provisórias em material de PVC em espaço seguro na escola, extirpando-se o valor da multa. (Id. 14092970 - Pág. 1 a 14092972 – Pág 1).

Após, a reforma do local de ensino seguiu adiante e, conforme documentos apresentados nestes autos, a obra restou em 98,68% concluída, tendo até mesmo a parte requerente desistido do pedido de interdição da escola, bem como da transferência dos alunos, tendo em vista que não se encontravam mais em situação de insalubridade e insegurança em que antes se encontravam.

(Id. 14093991 - Pág. 2 a 14093992 - Pág. 5).

Todavia, em que pese a reforma geral realizada no estabelecimento educacional, os relatórios apresentados pela Vigilância Sanitária (Ids. 14094958 - Pág. 1 a 14094961 - Pág. 1), pelo Corpo de Bombeiros Militares (Ids. 14094456 - Pág. 114094456 - Pág. 1 a 14094955 - Pág. 2) e pelo CREA (Ids. 14094963 - Pág. 1 a 14094968 - Pág. 5), apontaram inúmeras irregularidades no local ainda a serem concluídas, sendo:

a) A inexistência de um ou mais sistemas de segurança contra incêndio e pânico exigidos para a edificação instalação ou local de risco;

b) ausência de certificado de aprovação de processo de segurança contra incêndio e pânico;

c) A ausência de sinalização ou indicação de um ou mais componentes de um sistema exigido para a edificação, instalação ou local de risco;

d) A necessidade de adequação em fissura na parede;

e) A necessidade de reforma geral na quadra poliesportiva;

f) A necessidade de verificação e adequação no forro com sinais de infiltração;

g) A finalização da área do projeto de música.

Ante os vícios, o Ofício 297/GAB – advindo do CREA/MT (Id. 14094962 - Pág. 2) recomendou a contratação de profissionais de engenharia para executar as adequações e reformas restantes, observadas as normas de acessibilidade, tendo em vista que a demora nas adequações poderia ampliar as patologias e trazer riscos a integridade da edificação, dos equipamentos e dos estudantes.

Sobreveio então a sentença em 06/03/2019, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, de modo que determino que o requerido, no prazo de 180 dias, conclua a reforma da Escola Estadual José Leite de Moraes, realizando a finalização da área do projeto de música, bem como a reforma geral na quadra poliesportiva.

Além de, no mesmo prazo, regularizar os seguintes:

a) a inexistência de um ou mais sistemas de segurança contra incêndio e pânico exigidos para a edificação instalação ou local de riscoo;

b) a ausência de certificado de aprovação de processo de segurança contra incêndio e pânico;

c) a ausência de sinalização ou indicação de um ou mais componentes de um sistema exigido para a edificação, instalação ou local de risco;

d) fissuras na parede;

e) forros com sinais de infiltração.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a decisão, 21parte autora para requerer Oque de direito. P. R. I.”

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sustentando, em breve síntese, violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Legalidade e Reserva do Possível.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que a sentença não merece reparos.

A controvérsia cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes, Legalidade e Reserva do Possível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6o e 227 da CF).

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”

“Art. 227, CF : “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4o).

“ Art. 4o, ECA. “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”

Restringir, portanto, o acesso de crianças à educação, por ausência de estrutura de qualidade apta a recebê-las na escola, significa reproduzir, de forma inadequada, a prevalência do poder econômico ou da má gestão pública (incapaz de organizar-se com o fruto de sua arrecadação, cuja destinação para educação é obrigatória) sobre direito fundamental irrenunciável, lesivo em grau máximo à dignidade da pessoa humana.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), em seu art. 22, destaca que a educação básica “
tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.

Sendo a educação um direito social, previsto constitucionalmente, e que deve ser assegurado com absoluta prioridade em relação às crianças e adolescentes, incumbe ao Poder Público à responsabilidade de garantir seus acessos nas escolas, como no caso.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
. (...). (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual José Leite de Moraes, não apresentava inicialmente condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que haviam inúmeros problemas, tendo sido alguns desses parcialmente resolvidos com a reforma da escola.

No entanto a outra parte dos problemas, se não forem sanados em sua totalidade, colocam a integridade física dos usuários da unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que o Estado de Mato Grosso tome medidas para que tal situação seja integralmente corrigida.

Ficou devidamente comprovado que foram encontrados diversos vícios e instalações com ausência de finalização/ou adequação, uma vez que a equipe técnica certificou após a reforma as seguintes irregularidades:

a) ausência da finalização da área do projeto de música, bem como a reforma geral na quadra poliesportiva.

b) a inexistência de um ou mais sistemas de segurança contra incêndio e pânico exigidos para a edificação instalação ou local de risco;

c) a ausência de certificado de aprovação de processo de segurança contra incêndio e pânico;

d) a ausência de sinalização ou indicação de um ou mais componentes de um sistema exigido para a edificação, instalação ou local de risco;

e) fissuras na parede;

f) forros com sinais de infiltração.

Nessa quadra, tenho que os elementos probatórios comprovaram que o Estado de Mato Grosso foi omisso, quanto ao seu dever de manter a infraestrutura adequada aos alunos da Escola Estadual José Leite de Moraes.

Com efeito, a omissão do ente público municipal viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o princípio da dignidade humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Nessa trilha, é incontroverso que o ente público Recorrente não se deve furtar de oferecer aos alunos, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que a estrutura da Escola Estadual José Leite de Moraes seja melhorada, concluindo-se a reforma.

Registra-se que, embora a CRFB seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido colaciono julgado do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.
2
. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública
(art. 18 da Lei 7.347/1985). (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)” (Destaquei)

E ainda, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA.
1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. 2.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, situação evidenciada no caso em apreço.
(N.U 0002024-27.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)” (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL “LUCAS PACHECO DE CAMARGO”, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – COMPROVAÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DO ATO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado constitucionalmente, tem a prerrogativa de determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes
.
(N.U 1006700-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL — ACESSO À EDUCAÇÃO — DIREITO FUNDAMENTAL — RECURSO NÃO PROVIDO.
O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...].
(STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). Recurso não provido. (N.U 1010696-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)”

Partindo dessas premissas, diante da omissão do Poder Público, impõe-se a manutenção da medida.

Quanto a alegação de afronta à teoria da Reserva do Possível, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes, é direito constitucionalmente garantido, não pode ser invocada a Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária.

Se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, o Estado deve então dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Não é por outra razão que se afirma que a Reserva do Possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA
. É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes.
Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade.
A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.
” (Ree Nec 2198/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)” [Destaquei]

“REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTODE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO - ALUNOS DA ZONA RURAL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar. Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível
. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade.
(N.U 0010622-79.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)” [Destaquei]

Quanto ao prazo imposto na sentença – 180 dias - ser ou não exíguo para a conclusão do

projeto e a realização das modificações a serem feitas na supracitada unidade escolar, entende-se que não ferem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando-se, haja vista, que os problemas estruturais na escola em questão são de conhecimento do Apelante há mais de 11 (onze) anos, bem como as desconformidades no tocante a finalização do projeto de reforma. Certo é que o ente público teve tempo suficiente para fazer frente ao cumprimento integral da obrigação, não havendo falar, pois, em exiguidade do prazo para tanto.

Nesse sentido, a determinação judicial para que o Apelante finalize a reforma do prédio que abriga a Escola

Estadual José Leite de Moraes, mostra-se acertada.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021